Tribunal: TJDFT
Processo: 0747004-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA VIA ADMINISTRATIVA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA NA VIA JUDICIAL. CONDENAÇÃO DO RÉU. PERTINÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. "A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária". (Tema repetitivo 648/STJ).
2. Na hipótese, o ajuizamento da ação decorreu de fato imputável à instituição bancária requerida, a qual poderia ter utilizado sua estrutura institucional a fim de atender o pleito administrativo formulado pela parte autora, evitando a presente demanda.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante o princípio da sucumbência, que está intimamente ligado ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas processuais.
4. Não há razão para incidir a multa cominatória prevista no art. 400, parágrafo único, do CPC, posto que o contrato foi apresentado judicialmente pela instituição financeira ré.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.